Tribunal: TJMT
Processo: 1010138-85.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010138-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO QUE ORIGINOU A CDA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PROCON MUNICIPAL – LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – PROCESSO
ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Não há falar em nulidade do ato administrativo que originou a CDA que instrui o executivo fiscal, quando se evidenciar que a decisão administrativa que julgou subsistente ao Auto de Infração, aplicado pelo PROCON, encontra-se devidamente motivado.

O PROCON Municipal detém competência para impor a penalidade por infração à legislação consumerista.

Em vista de terem sido oportunizados o contraditório e a ampla defesa, no processo administrativo, não há falar em nulidade.

O valor da multa aplicada não merece redução, porque fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ela oposto (id. 127744773, págs. 01/08).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a nulidade do ato administrativo que deu origem ao débito executado, ante a ausência da motivação da autuação.

Aduz que, além da indicação dos dispositivos violados, é imprescindível que se evidencie como restou configurada tal violação.

Afirma que o dever de informação ao consumidor não fora violado, porque a fiscalização do PROCON constatou que, das etiquetas dos produtos, constam o valor normal do produto e o valor com o desconto, sendo que a ausência do percentual não traz nenhum prejuízo.

Salienta que, na loja fiscalizada, existiam produtos com descontos de até 70% (setenta por cento) de desconto e outros com desconto menor.

Argumenta que a penalidade aplicada teve o intuito meramente arrecadatório e sem fundamentação, bem assim que o valor arbitrado a título de multa não observo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser minorado.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 127744782, págs. 01/11).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ela oposto.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda. opôs a Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo Município de Rondonópolis, sustentando: 1) a nulidade do ato administrativo que gerou a CDA, por ausência de motivação; 2) que a multa aplicada violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao apreciar o pedido, a Julgadora singular julgou-o improcedente, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA
o que faço para rejeitar os embargos propostos contra a execução promovida pela
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Os PROCONS, como sabido, são órgãos oficiais locais, podendo ser estaduais, distritais e municipais, de defesa do consumidor, criados, na forma da lei, especificamente para este fim, com competência no âmbito de sua jurisdição, para exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto n. 2.181/1997.

Quanto à competência do PROCON, deve-se assinalar que se trata de um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que possui competência para lavrar os Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto Federal n. 2.181/1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC – estabelece, no inciso X do art. 3
o
c/c inciso III do art. 4
o
, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no CDC,
in verbis
:

Art. 3º - Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
; (Destaquei).

No que concerne à aplicação de sanção, a legislação retromencionada dispõe que:

Art. 2º Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18. A
inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078
, de 1990,
e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades
, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa;

(...)

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente
. (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Procon detém legitimidade para aplicar as sanções administrativas, por descumprimento das normas de proteção ao consumo, no regular exercício do poder polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1.
O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ
.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. (...). (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Nessa quadra, é certo que o Procon Municipal detém legitimidade para impor multa, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor, residente no Município de Rondonópolis/MT.

Os atos administrativos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor, de fato, não estão imunes ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios judiciais para averiguar a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido adentrar o mérito administrativo.

No caso em questão, observo que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo questionado pela Recorrente, porque, conforme a Decisão Administrativa, constante do id. 127745745, págs. 15/18, a empresa foi notificada para a apresentação de defesa, mas permaneceu inerte, deixando de esclarecer pontos relevantes sobre a denúncia apurada pelo PROCON Municipal, houve a indicação da infração praticada e dos dispositivos violados.

No que tange à tese de nulidade do ato administrativo que deu origem ao débito executado, ante a ausência da motivação da autuação, entendo não merecer acolhimento, porque ficou devidamente consignado na Decisão Administrativa que julgou subsistente o Auto de Infração n. 2014.091, a Recorrente violou a legislação consumerista ao expor à venda, produtos promocionais, com até 70% (setenta por cento) de desconto, sem, contudo, informar, na etiqueta de preços, gôndolas ou cartazes, o percentual de desconto dado em cada produto.

A conduta da Apelante, conforme mencionado na referida Decisão Administrativa, violou o previsto no artigo 31, do CDC, já que os produtos ofertados ao público
NÃO
estavam com informações claras, precisas, quanto ao preço.

Registro que, embora constem das etiquetas dos produtos, o valor normal e valor com o desconto, não houve indicação do percentual do desconto, o que viola as regras consumeristas, posto que a “promoção” mencionava que os produtos estavam com “desconto de até 70%”.

O fato de os produtos não terem o mesmo percentual de desconto não afasta a ilegalidade praticada pela Apelante, visto que anunciou uma promoção de produtos com desconto de até 70% (setenta por cento), mas deixou de indicar nas etiquetas de preços, gôndolas ou cartazes, a percentagem de desconto aplicada em cada produto ofertado.

Por fim, com relação à penalidade imposta à Apelante – multa – tenho que foi razoável e proporcional à sua conduta, pois a infração à legislação consumerista é inegável e a sanção administrativa deve ter caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, deve imprimir no fornecedor uma mudança de conduta, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

O
artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os pressupostos a serem observados na aplicação da multa. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo deque trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nessa quadra, penso que o valor da multa, aplicada pelo PROCON – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – encontra-se em consonância com o artigo 57,
caput
, do CDC, o que implica reconhecer que não houve afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente porque foram observados
a gravidade da prática infracional, a extensão do dano causado, a vantagem auferida com a infração e a condição econômica do infrator.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda., mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022